Tribunal: TJDFT
Processo: 0729866-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. REDUÇÃO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A revisão das astreintes é juridicamente possível, inclusive de ofício e a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, desde que verificada sua exorbitância ou descompasso com a função coercitiva que lhes é inerente.
2. No caso concreto, todavia, observa-se que a pretensão recursal encontra óbice na formação de coisa julgada material quanto à insurgência contra o valor arbitrado para a multa cominatória, considerando que a matéria foi expressamente enfrentada por este egrégio Tribunal em anterior agravo de instrumento, de iniciativa do exequente, oportunidade em que se examinou e decidiu o “quantum” das astreintes de forma definitiva.
3. Recurso conhecido e não provido.